Tribunal: STF
Processo: HC 92322
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - FIXAÇÃO. Havendo sido fixada a
   pena no patamar mínimo previsto para o tipo, descabe a
   consideração de circunstâncias judiciais visando a
   diminuí-la.
        SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - FIXAÇÃO DA
   PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - DUPLICIDADE DE ENFOQUE -
   IMPROPRIEDADE - INSUBSISTÊNCIA. Tendo-se aplicado a pena-base no
   mínimo legal previsto para o tipo, não se pode, na análise da
   suspensão condicional da pena, desprezar o enfoque, apontando-se
   circunstâncias judiciais negativas.